Tribunal: STF
Processo: RHC 63124
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-21
Data de publicação: 1985-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO SE CONHECE DO RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO
INDEFERITORIA DE HABEAS CORPUS, SE VEM DESFUNDAMENTADO. RISTF,
ART-310. HIPÓTESE EM QUE A CORTE 'A QUO' NÃO CONHECEU DO PEDIDO,
PORQUE IMPLICAVA DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES JA DECIDIDAS. NO RECURSO
ORDINÁRIO, ESSE FUNDAMENTO NÃO FOI IMPUGNADO. CASO EM QUE NÃO E DE
APLICAR-SE O DISPOSTO NO ART-193, II, DO RISTF. RECURSO NÃO
CONHECIDO.